Tribunal: TJDFT
Processo: 0023485-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 3 (TRÊS) ANOS. PROCESSO. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. FLUÊNCIA. EXPIRAÇÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
1. Não há se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa quando a parte exequente foi devida e previamente intimada a se manifestar acerca da prescrição intercorrente antes da sentença que extinguiu o processo com base neste fundamento.
2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito estampado em cédula de crédito bancário (artigo 206, §3o, inciso VIII e §5o, inciso I, do Código Civil; artigos 26, 28 e 44 da Lei 10.931/04; artigo 70 do Decreto 57.663/66), aplicando-se à execução o mesmo prazo de prescrição da ação (enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
3. O termo inicial da prescrição intercorrente é a data de expiração do prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução, nos termos do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.